Tribunal: TJBA
Processo: 8062721-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062721-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ANA CELIA SOUZA PEREIRA

Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS

AGRAVADO: EDVAN MARCELO DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE ANULOU DECISÃO DE MAGISTRADA QUE SE DECLAROU SUSPEITA, SEM OBSERVAR POSTERIOR RETRATAÇÃO DA SUSPEIÇÃO.
DESCONSTITUI
ÇÃO DO
ACÓRDÃO E DEVOL
UÇÃO

D
OS EFEITOS À DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, que
ao
prov
er o agravo de instrumento
declarou a nulidade da decisão proferida por magistrada que, anteriormente à prolação da liminar, se deu por suspeita. O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que não foram observados os documentos acostados aos autos, especificamente a decisão de retratação da suspeição proferida pela magistrada de primeiro grau, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão que anulou decisão de magistrada que se declarou suspeita, quando posteriormente a mesma magistrada revogou sua suspeição antes do julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são recurso de integração voltados à correção dos vícios enumerados taxativamente no art. 1.022 do CPC, com o consequente aprimoramento da atividade jurisdicional, não se prestando à reforma de decisão por mero inconformismo.

4.
Verific
ado
que a magistrada, posteriormente, revogou sua suspeição, devem prosperar os embargos para repristinar a decisão outrora tornada nula, devolvendo-lhe os efeitos inerentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Há contradição em acórdão que anula decisão de magistrada que, apesar de ter-se declarada suspeita, retratou-se, posteriormente, da suspeição - fato ocorrido antes do julgamento do recurso. 2. Acolhidos os embargos de declaração para desconstituir o acórdão e devolver os efeitos à decisão de primeiro grau que deferiu liminar de reintegração de posse."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.